Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-63.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ARMA BRANCA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DANO IRREPARÁVEL À PARTE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo menor, não sendo, todavia, essa a hipótese dos autos.
2. A confissão dos jovens apreendidos, em conjunto com outras provas produzidas nos autos, especialmente o depoimento das vítimas, as imagens capturadas no local do fato e o reconhecimento pessoal do menor, em que se constata, indene de dúvidas, a prática de conduta análoga ao crime do roubo praticado em concurso de pessoas com o emprego de arma branca, ensejam a procedência da representação deduzida pelo Ministério Público.
3. Descabido o reconhecimento da participação de menor importância quando devidamente comprovado que o menor infrator exerceu com outros adolescentes, em unidade de desígnios, tarefa significante e relevante para o ato infracional.
4. Não configura violação ao art. 54 da Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança a não utilização da confissão espontânea para se abrandar a medida socioeducativa a ser aplicada visto que, de um lado a medida socioeducativa não configura pena, possuindo natureza educativa e ressocializadora e, e de outro, a norma em questão veda sanção a inimputável sem correspondência a imputável.
5. No caso concreto, não há que se falar em desproporcionalidade ou inadequação na aplicação da medida socioeducativa de internação quando, em obediência ao §1o do artigo 112 da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), foram levadas em consideração, além da gravidade do ato infracional, as circunstâncias em que cometido, bem como as condições pessoais e sociais do menor, além do fato dele ter ignorado, com descaso e destemor, as regras de convivência social e os limites individuais e coletivos estabelecidos pelo regramento legal.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.